Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717825-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA FERREIRA ALMADA QUEIROZ AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SILVANIA FERREIRA ALMADA QUEIROZ contra a r. decisão proferida nos autos da ação que move contra CLARO S/A, consistente em indeferir o pedido de inversão do ônus da prova e a produção de prova que entende necessária para solução da lide. Inicialmente, requer os benefícios da justiça gratuita, alegando sua hipossuficiência. No mérito, apresenta breve histórico da demanda, noticiando ter sido vítima de fraude por suposto preposto da empresa agravada, levando-a a cancelar seu cartão de crédito e a registrar boletim de ocorrência. Nesse contexto, assevera que requereu à empresa o áudio da ligação recebida, sendo surpreendida com a informação de que somente pode ser fornecido áudio da ligação realizada a partir de sua linha, razão porque requereu, na ação, a apresentação da referida prova, a qual considera essencial para a demanda. Aduz que o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova acarreta cerceamento ao seu direito de defesa, devendo ser acolhido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se fazendo presentes os requisitos de suas alegações, merecendo reforma a decisão, “já que, apesar do imóvel ser o único imóvel do executado, o mesmo não reside no local, já que não apresentou nenhum comprovante hábil, tal como faturas de água, luz, cartão de crédito, dentre outros”. Ressalta que o entendimento manifestado na decisão encontra-se equivocado porque o áudio ao qual se refere é a conversa havida entre a agravante e a preposta e não a ligação recebida pelos estelionatários. Sustenta, assim, que não é plausível manter o ato agravado por configurar verdadeiro cerceamento de defesa, mormente porque há os requisitos ensejadores da aplicação do instituto da inversão do ônus da prova em favor da consumidora. Requer seja concedida a tutela de urgência para reformar a decisão, efetivando a inversão do ônus da prova, bem como o deferimento da intimação da agravada para juntar aos autos o áudio da ligação recebida do número proveniente do Estado de São Paulo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso e dá valor à causa. É o relatório. DECIDO. O benefício da gratuidade da justiça já foi deferido em primeiro grau (ID 16978382 - Pág. 35), o que dispensa a renovação da pretensão em sede recursal. Quanto ao pedido de tutela recursal, a agravante apresenta argumento que não condiz com a versão dos fatos narrados, ao se referir a imóvel da parte executada quando a demanda na origem versa sobre tentativa de fraude por suposto representante da empresa de telefonia, ora agravada. Ademais, consta da decisão agravada que o pedido de inversão do ônus da prova está relacionado ao vazamento de dados da autora/agravante, enquanto no presente recurso a parte se refere tão somente ao áudio da ligação telefônica, que é objeto de seu pedido de produção de prova. Há, portanto, falta de congruência entre o que foi requerido em primeiro grau e o que está sendo requerido neste recurso. De outro giro, o indeferimento de produção de prova é tema não inserido no rol do art. 1.015 do CPC, sequer se admitindo sua mitigação na hipótese, uma vez que a parte pode discutir em sede de apelação o apontado cerceamento de defesa, caso venha a ser prolatada sentença desfavorável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 19 de junho de 2020 18:35:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator